Tribunal: TJDFT
Processo: 0034040-94.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravos internos interpostos contra o não conhecimento de apelação apresentada em face de decisão interlocutória que homologou laudo pericial em liquidação de sentença. Um dos agravantes também impugna a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para admitir apelação interposta contra decisão interlocutória; e (ii) saber se houve reforma da sentença em prejuízo da parte que não recorreu, ao se alterar de ofício a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4. A alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios não configura reforma para pior (reformatio in pejus), por tratar-se de matéria de ordem pública e pedido implícito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno interposto pelo Condomínio Privê Lago Norte II desprovido. Agravo interno interposto pelo Condomínio Lago Norte desprovido.
Tese de julgamento: ­­“A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.493.061, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.317.648, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 13.9.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.091.457, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.694.898, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.9.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.562, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.8.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19.10.2017; STJ, REsp 1.847.229, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019.